Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-44.2012.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001288-44.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THARLES FERRAZ PEDROSO - CPF: 968.478.082-68 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO –
PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal no 1288-44.2012.811.0013, código 65247, que julgou improcedente a ação penal e
absolveu

THARLEZ FERRAZ PEDROSO
, da imputação do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c./c. art. 40, V, ambos da Lei no. 11.343/2006.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (Id.20832999), a reforma da r. sentença a fim de condenar o apelado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhados aos autos sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação do recorrido pelos fatos descritos na denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
é pelo provimento do apelo
(id. 24837980)
, para, nos precisos termos pretendidos pelo órgão Ministerial de Primeiro Grau, a sentença (id. 20832995) seja reformada
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado
THARLEZ FERRAZ PEDROSO
, da imputação do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-lo.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que a sentença está escorreita pois embora a materialidade delitiva esteja comprovada nos autos por meio do auto de apreensão e pelo laudo de constatação, com resultado positivo para a presença de pasta-base de cocaína, vislumbra-se que a autoria delitiva é duvidosa, porque os testemunhos colhidos em juízo não conferem a certeza necessária acerca da autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelado.

Narra a denúncia os seguintes fatos delitivos:

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de 17 de margo de 2012, por volta de 10:30 horas, na Rodovia BR 174, Km 190, Zona Rural, município de Vale de São Domingos/MT, THARLES FERRAZ PEDROSO consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava drogas capazes de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, durante abordagem de rotina ao ônibus da Empresa Andorinha, o qual realizava o itinerário Porto Velho/RO-Brasílial/DF, Policiais Rodoviários Federais localizaram no compartimento de bagagem de mão na parte superior do aludido veículo, uma mochila em cujo interior encontravam-se 02 (dois) invólucros contendo aproximadamente 1.446,93g (um mil quatrocentos e quarenta e seis gramas e quarenta e três centigramas) de pasta base de cocaína.

Infere-se que, durante entrevista aos passageiros do veículo de transporte coletivo, foi constatado que tal bagagem pertencia ao acusado Tharles uma vez que esta encontrava-se etiquetada com numeração correspondente aquela constante na passagem do acusado.

Por fim, a interestadualidade do crime restou comprovada, haja vista que o acusado obteve a droga no estado de Rondônia, vindo a transportá-la até o estado de Mato Grosso(...)”(id
. 20831992).

A acusação busca a reforma da sentença objetivando a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos, sustentando, para tanto, que há nos autos elementos de prova suficientes para a prolação do decreto condenatório, haja vista que
os testemunhos dos policiais militares são idôneos para amparar a pretensão acusatória.

Na espécie, a
materialidade
restou devidamente comprovada especialmente por intermédio do Boletim de Ocorrência (Id. 20832452), Laudo de Constatação n.o 02.04.03.01.078/2012/GRPL (Id. 20832451), Auto de Apreensão (Id. 20832455), Auto de Entrega (Id. 20832455), e prova oral.

Em contrapartida, a
autoria delitiva
com relação ao apelado
não restou devidamente comprovada
nos autos, haja vista que
não obstante
o policial rodoviário federal,
Murilo Moreira Martins
, afirmou, em juízo, que
a mochila contendo a droga ilícita estava próxima ao apelado,
mas, não comprovou pertencia ao acusado/recorrido, via de consequência a droga nela contida, em face de inexistir identificação ou registro que vinculasse aquela bagagem ao apelado ou ao seu bilhete de embarque ou ticket de mala

(Id. 20833966).

Ademais, em detida análise do auto de Laudo de Constatação n.o 02.04.03.01.078/2012/GRPL (Id. 20832451), verifica-se que os materiais descritos no item
Ia
e a lâmina do canivete, foram analisados e tiveram resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA.
Contudo, as porções descritas no item
Ia
, são de
tonalidade amarelada
em forma de pasta e grânulos, envoltas em material plástico de cor branca e por fita adesiva transparente. E, a substância encontrada
na ponta da lâmina do canivete
, estava impregnada com um
pó de coloração esbranquiçada
, sem correspondência com o conteúdo ilícito da referida da mochila.

Como se vê, várias dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia, sendo
evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelado.

Em interrogatório judicial (Id. 20832954), o apelado
THARLEZ FERRAZ PEDROSO
asseverou que no dia dos fatos estava no ônibus que faz o trajeto Ji-Paraná/Campo Grande, com escala em Cuiabá, ressaltando que permaneceria fora do seu Estado de origem por um período de 15 (quinze) dias, já que está em livramento condicional e teria que retornar para assinar seu executivo de pena.

Ainda esclareceu que o canivete que foi apreendido era de sua propriedade, mas negou que a mochila que estava a droga fosse sua. E, ao contrário da denúncia, alegou que a mala que foi apreendida com a droga não estava vinculada ao seu ticket de mala e que sua bagagem estava com a devida etiqueta de identificação.

Essa é a prova dos autos e com base nela,
impositiva a manutenção da absolvição do apelado do crime de tráfico de drogas
, pois não restou demonstrado, de modo incontroverso, o
vínculo entre o réu e a droga apreendida
.

Considerando a negativa de autoria sustentada pelo réu e que a apreensão ocorreu no interior de um ônibus de transporte coletivo interestadual – podendo, portanto, pertencer a qualquer um dos passageiros - seria necessária a produção de prova muito mais robusta acerca do vínculo do réu com a droga.

Ainda, consigno que há dúvida quanto ao contexto da apreensão, pois enquanto os policiais referiram que procederam à abordagem do apelado pelo fato de ele ter apresentado nervosismo, na ocasião em que faziam vistoria de rotina no veículo.

Nesse mesmo sentido entendeu o douto magistrado que prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos:

“(...)Pois bem, em que pese haver indícios de que seria o acusado quem transportava a droga apreendida, entendo haver dúvidas acerca de sua participação no crime, embora as controvérsias sejam inúmeras.

Isso porque a todo momento o réu negou o envolvimento no cometimento do delito. Mais do que isso, por tudo o que se extraiu dos autos não comprovou a acusação que a droga apreendida realmente era transportada pelo acusado.

Os policiais ouvidos em juízo disseram que a bolsa em que estava o entorpecente não havia qualquer registro, vinculando-a ao acusado ou a sua passagem.

Ademais, o policial Murilo disse que na bolsa verde de Thales não havia qualquer resquícios de droga.

Denoto que há contradição nas falas do policial Murilo e do acusado, acerca da mala apreendida com o entorpecente caber ou não dentro da mala verde e etiquetada de Tharles. Para este aquela não caberia dentro de sua mala e para o policial caberia.

Consoante o policial Murilo, não havia outros passageiros que levantaram qualquer suspeita acerca do transporte da droga, entretanto, não há prova concreta de que a droga fosse realmente do acusado ou, que pertencesse a outra passageiro, “acima de quaisquer suspeita”, pois existem mulas profissionais e que, nem sempre, chamam a atenção dos policiais.

Frágil, portanto, as provas que apontem ter ele cometido o transporte da droga. Pelo depoimento do policial Murilo, temos que o denunciado, a todo o momento negou conhecer dos fatos, e que as únicas suspeitas que apontariam para o oposto seriam as contradições apresentadas pelo acusado e também, a apreensão do canivete encontrado com o flagrado, com cheiro de substância análoga a pasta base. Contudo, sendo estas as únicas conclusões/conjecturas que apontem para que tenha ele concorrido para o delito, entendo demasiadamente frágil.(...)” (sic) (id.)(destacamos)

Dessa forma, existindo dúvidas acerca da autoria delitiva, é inviável acolher o pleito ministerial e condenar o apelado
THARLEZ FERRAZ PEDROSO
, uma vez que não restou demonstrado que possuísse, efetivamente, as drogas que foram apreendidas na ocasião descrita pela denúncia.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes com relação ao apelado, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338). Porquanto, para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que o apelado tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciado, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de tráfico de entorpecentes.

Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a conduta perpetrada pelo apelado que influenciasse determinantemente na realização da narcotraficância, impõe-se a conclusão absolutória quanto ao crime tipificado no art. 33, caput, c/.c. art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição da conduta de tráfico de drogas descrito na denúncia, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020